Tribunal: STF
Processo: Rcl 39316
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Maria Erlande Ferreira de Souza Costa e outros afirmam haverem o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, no procedimento nº 0145287-12.2019.8.13.0027, e o Desembargador Relator do habeas corpus nº 0141794-74.2020.8.13.0000, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 e do enunciado nº 702 da Súmula do Supremo.
    Segundo narram, no âmbito de investigação criminal na qual figuram como envolvidos, determinou-se busca e apreensão de aparelhos telefônicos, considerada alegada prática de concussão. Noticiam que, transcorridos mais de nove meses de apuração, não foi formalizada denúncia. Esclarecem determinada, em 19 de dezembro de 2019, a prisão preventiva de Hamilton Guedes, segundo reclamante, convertida em domiciliar, bem como o afastamento, do cargo de vereadora, da mulher, Elzilene Ambrósio de Aguiar Ferreira. Dizem da abertura de prazo para manifestação quanto ao pedido de quebra de sigilo de dados.
    Assinalam não obtido êxito no tocante ao acesso aos procedimentos em curso. Sublinham permitida somente vista no balcão da secretaria, pelo prazo de seis horas. Aludem à impetração de habeas corpus, sem sucesso, visando garantir o conhecimento do conteúdo dos autos e a observância do verbete nº 702.
    Requerem, no campo precário e efêmero, sejam cassadas as decisões impugnadas, objetivando o respeito ao verbete vinculante nº 14, e determinada a remessa do caso ao Tribunal de Justiça. Pretendem a confirmação das providências.
    O Juízo esclareceu em curso investigação voltada a elucidar arguida prática de concussão, por vereadora, decorrente da exigência, como condição para nomeação e manutenção nos cargos, de parte dos vencimentos pagos a assessores. Menciona deferidos o afastamento cautelar da parlamentar e a prisão domiciliar do marido. Diz constituído advogado e formulado pedido de vista do procedimento e das medidas cautelares. Sublinha viabilizado, em 17 de janeiro de 2020, o acesso, no balcão da secretaria, com possibilidade de extração de cópias, apenas aos procedimentos nº 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1 e 0027.19.014530-3, correndo, no último, prazo para manifestação sobre requerimento de quebra de sigilo de dados formalizado pelo Ministério Público. Aduz nova conclusão dos autos em virtude de o Tribunal de Justiça haver requisitado informações, considerada impetração de mandado de segurança, a justificar a momentânea impossibilidade de vista. Ressalta a interposição de declaratórios. Finaliza noticiando que, em 28 de janeiro último, acabou levantado segredo de justiça e determinada a intimação dos procuradores habilitados objetivando acesso ao procedimento, durante cinco dias.
    Em novas informações, noticiou intimados os advogados para comparecerem à Secretaria, munidos das mídias necessárias, com a finalidade de obterem reprodução do conteúdo integral dos procedimentos nº 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1, 0027.19.010.551-3, 0027.19.014.530-3 e 0027.19.014.528-7.
    2. Quanto à apontada inobservância do verbete nº 702 da Súmula do Supremo, cumpre assentar a excepcionalidade do manuseio da reclamação. Esta pressupõe a usurpação da competência do Tribunal, o desrespeito a decisão por si proferida ou a enunciado dotado de eficácia vinculante, cabendo demonstrar, na inicial, o atendimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada medida envolvendo enunciado desprovido de eficácia maior.
    No tocante à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 14, a leitura das informações prestadas pelo Juízo revela permitido o acesso aos procedimentos em curso, sendo disponibilizada inclusive cópia do conteúdo. Confiram trecho da manifestação:
    […]
    Considerando que todos os autos estão apensados, sendo necessário garantir o acesso dos demais interessados e ainda dar o regular andamento aos feitos, foi determinada a intimação […] para comparecerem ao balcão da secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, munidos de 04 (quatro) CDs virgens e 01 (um) DVD virgem para que lhes sejam disponibilizadas cópias escaneadas da integralidade dos autos 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1, 0027.19.010.551-3, 0027.19.014.530-3 e 0027.19.014.528-7 e de suas mídias.
    […]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator